Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DE “PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVAS”. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade por carência de fundamentação se a sentença recorrida não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 489, § 1o do CPC: o juiz sentenciante não se limitou a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem empregou conceitos jurídicos vagos ou indeterminados. Ao contrário: atendo-se à peculiaridade do caso, o julgador expôs suas razões de decidir (art.93, inciso IX, CF) de forma clara e coerente, assentado em livre convencimento (art.371, CPC). Do cotejo de fatos e provas, conferiu ao conflito desfecho que entendeu prestigiar segurança jurídica. Não há vícios na sentença.
2. Rejeita-se preliminar de inviabilidade de “produção extemporânea de provas” se inexistente qualquer prejuízo às partes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. ( )” (AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)
3. Não há que se falar em insuficiência de cobrança se o valor cobrado pelos exequentes havia sido atualizado por índice de correção diverso do contratado e o Demonstrativo de atualização das parcelas vencidas apresentado pela Contadoria Judicial apontou excesso de execução.
4. “1. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece critérios sucessivos para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa. 2. Somente deve ser utilizado o critério do valor da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. 3. Verificado o excesso à execução, a correção do valor da dívida enseja, para o embargante, proveito econômico facilmente mensurável, que consubstancia a base para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.”(Acórdão 1206742, 07140710720188070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.1 Na hipótese de procedência dos embargos à execução por excesso de execução, resta evidente o proveito econômico obtido, não havendo que se falar em fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa. Também não há que se falar em apreciação equitativa, conforme requerido pela embargante, por não ser irrisório o proveito econômico obtido.
5. Incabíveis honorários recursais de recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido (STJ, AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).
6. Recursos dos embargados e da embargante conhecidos, preliminares rejeitadas e, na extensão, desprovidos.